Tribunal: TJSP
Processo: 1009838-68.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
TRATAMENTO HOME CARE – Pretensão à concessão de serviços de enfermagem home care, na forma contínua (24 horas por dia) – Impossibilidade – Demonstrada apenas necessidade de fornecimento dos serviços de cuidador, de forma mitigada - Atendimento domiciliar pelo período de 4 (quatro) horas diárias, tão somente para a prática de atos essenciais de cuidados ao autor, portador de Alzheimer - Recurso

Ementa:
TRATAMENTO HOME CARE – Pretensão à concessão de serviços de enfermagem home care, na forma contínua (24 horas por dia) – Impossibilidade – Demonstrada apenas necessidade de fornecimento dos serviços de cuidador, de forma mitigada - Atendimento domiciliar pelo período de 4 (quatro) horas diárias, tão somente para a prática de atos essenciais de cuidados ao autor, portador de Alzheimer - Recurso parcialmente provido.